Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Percentual de Retenção. Conclusão: Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. A sentença decretou a rescisão dos contratos, condenou a ré a restituir 75% dos valores pagos pelo autor, corrigidos, e isentou o autor de responsabilidades frente ao IPTU e ao condomínio. A sentença julgou improcedentes os pedidos contra a segunda ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a dedução de 10% do valor atualizado do contrato a título de cláusula penal e (ii) se é devida a indenização pela fruição do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e pela Lei no 6.766/79, que disciplina o parcelamento do solo urbano. A Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018) estabelece que, em caso de rescisão por culpa do adquirente, este tem direito à restituição das quantias pagas, descontadas algumas despesas, incluindo a cláusula penal e despesas administrativas, limitadas a 10% do valor atualizado do contrato.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que, em contratos de compra e venda de imóvel não edificado, a retenção de 25% dos valores pagos é suficiente para cobrir despesas administrativas e eventuais prejuízos do vendedor, sendo indevida retenção abusiva que comprometa a devolução ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retenção de 25% dos valores pagos é suficiente para cobrir despesas administrativas e eventuais prejuízos do vendedor. 2. É indevida a cobrança de indenização pela fruição do imóvel quando não há comprovação de edificação ou ocupação do bem pelo comprador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, REsp n. 1.614.721 e REsp no 1.631.485.